Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. EDITAL. CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DIRETO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. LIMITES À REGULAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em Edital de chamamento de interessados para celebração de acordo direto de pagamento de precatórios expedidos em face do Distrito Federal ou de seus entes da Administração Indireta, obstou a participação de cessionários de créditos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se é legal o ato administrativo que impediu a habilitação de cessionários de crédito sob eventual amparo no Decreto Distrital n. 38.642/2017.
III. Razões de decidir.
3. A cessão de crédito é negócio jurídico que transfere, ao cessionário, mediante instrumento próprio, a titularidade do direito de crédito. A partir da formalização da cessão e de sua comunicação ao tribunal de origem e ao ente devedor, o cessionário assume todos os direitos e faculdades inerentes ao crédito, conforme dispõem os §§ 13 e 14 do art. 100 da CF.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, expressamente prevê que a cessão não altera a natureza do precatório.
5. Embora o Distrito Federal possa regulamentar o procedimento administrativo para a realização de acordos para pagamento de precatórios, não lhe é dado restringir ou suprimir direitos constitucionalmente garantidos, como os direitos relativos ao crédito cedido, sob pena de violar os princípios da impessoalidade e da isonomia.
6. A sub-rogação do crédito opera-se de pleno direito e confere ao cessionário a legitimidade de praticar todos os atos decorrentes do crédito cedido, inclusive a possibilidade de participar de programa de acordo.
7. O cessionário devidamente registrado deve ser considerado como o beneficiário do precatório, conforme estabelecido pela Resolução CNJ no 303/2019 (art. 7o, § 1o, art. 44, §§ 2o e 3o, art. 45, § 3o).
IV. Dispositivo.
8. Conhecida e concedida a segurança para confirmar a liminar e determinar a inscrição das Impetrantes no certame. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: É ilegal o ato administrativo que obsta a participação de cessionários de créditos no chamamento de interessados para celebração de acordo direto para pagamento de precatórios.
Dispositivos relevantes citados: art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal; Resolução CNJ n. 303/2019.